Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735777-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIDO TADDEI AGRAVADO: REJANE BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUIDO TADDEI contra decisão de ID n. 136654823 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de REJANE BEZERRA, que indeferiu o pedido liminar, diante da ausência do depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Afirma, em suma, que a locatária deixou de pagar encargos decorrentes do contrato de locação firmado; que a dívida atual corresponde a R$ 32.806,07; que a jurisprudência admite o oferecimento, em caução, do crédito oriundo da dívida, desde que superior ao valor exigido pela lei como garantia; que os três meses de aluguel totalizam R$ 15.000,00. Requer, liminarmente, a admissão de parte da dívida como caução, com o consequente deferimento do pedido liminar de despejo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 40588418). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três alugueis. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Na hipótese sob exame, o juízo de origem reconheceu, na decisão de ID n. 134884672 (autos de origem), que “o caso é de concessão da medida liminar de despejo”, de modo que, superada a questão da caução, não há óbice ao acolhimento do pedido. De fato, constitui dever contratual, a cargo do locatário, efetuar o pagamento do IPTU/TLP (cláusula sétima, ‘b’ – ID n. 134464089 dos autos de origem) e o agravante apresentou documentos que indicam o inadimplemento (ID n. 134464090 dos autos de origem). Portanto, está verificada a probabilidade do direito. Ademais, há perigo de dano no adiamento da expedição da ordem de desocupação, com manutenção do locatário supostamente inadimplente no imóvel. Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto a parte agravada poderá evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, mediante purgação da mora, efetuando depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal, para, autorizar que a agravante dê em caução, para os fins do inciso IX do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91, o valor do débito em aberto equivalente a 3 (três) meses dos aluguéis que se encontrariam em atraso. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora